Tribunal: STJ
Processo: 0255537-42.2020.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 616225 - MG (2020/0255537-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WESLLEY GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FABIANO TORRES BASTOS - MG072008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época do trânsito em
julgado da condenação, permitia o uso de inquéritos e ações penais em curso
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A superveniência de novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais
benéfico ao réu, não autoriza a revisão de condenação transitada em julgado,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
3. No caso, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu antes da
alteração do entendimento jurisprudencial que passou a não permitir o uso de
ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA53261821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c305556f-cdee-40c3-bbce-49cc47973c11

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA53261821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/12/2025 10:58:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c305556f-cdee-40c3-bbce-49cc47973c11

AgRg no HABEAS CORPUS No 616225 - MG (2020/0255537-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WESLLEY GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FABIANO TORRES BASTOS - MG072008
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO
DE
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à época do trânsito em
julgado da condenação, permitia o uso de inquéritos e ações penais em curso
para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. A superveniência de novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais
benéfico ao réu, não autoriza a revisão de condenação transitada em julgado,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
3. No caso, o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu antes da
alteração do entendimento jurisprudencial que passou a não permitir o uso de
ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WESLLEY GONCALVES
GOMES contra a decisão que concedeu parcialmente a ordem de
.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que a decisão agravada está
em dissonância com a jurisprudência do STJ e STF ao afastar o tráfico privilegiado com
Documento eletrônico VDA52352108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: faf4ef53-cd9a-4d87-b1f1-d96ec8c0b069

base em condenação anterior pelo
da Lei de Drogas e inquérito policial em curso,
art. 28
o que violaria a presunção de inocência (fls. 330/331 e 334/338).
Aduz que o paciente é primário e tem bons antecedentes, inexistem elementos
idôneos que demonstrem dedicação a atividades criminosas e que a condenação anterior
pelo
da mencionada lei não configura reincidência nem, por si só, dedicação
art. 28
criminosa (fls. 331 e 339).
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja aplicada a causa de
diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
(fl. 339).
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Conforme se verifica da decisão agravada, foi afastado o reconhecimento da
reincidência pela condenação anterior pela prática da conduta descrita no
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Apesar disso, foi mantida a negativa de diminuição de pena pelo tráfico
privilegiado, em razão da existência de outro inquérito policial em curso pela suposta
prática, também, do crime de tráfico de drogas.
O entendimento consignado pelo Tribunal de origem está em conformidade
com a jurisprudência desta Corte que prevalecia à época, que permitia o uso de
inquéritos e ações penais em curso para o afastamento do tráfico privilegiado.
Veja-se que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu, segundo
informações extraídas da consulta processual, em
enquanto a alteração de
14/1/2021,
entendimento para não mais permitir que as ações penais em curso impedissem o tráfico
privilegiado, apenas em
quando do julgamento do
pela
10/8/2022,
REsp n. 1.977.027/PR
Terceira Seção.
Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que a superveniência de
novo entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfico ao réu, não autoriza a
revisão de condenação transitada em julgado, salvo nas hipóteses expressamente
previstas no
do CPP.
art. 621
Documento eletrônico VDA52352108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: faf4ef53-cd9a-4d87-b1f1-d96ec8c0b069

Destaco, a esse respeito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO
§ 4o, DA
DOSIMETRIA. MINORANTE NEGADA.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO AO TEMPO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO
INVIÁVEL.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, o novo entendimento
jurisprudencial sobre os critérios de fixação da pena, firmado após o trânsito
em julgado de condenação, não autoriza a revisão do julgado, mesmo que o
novo entendimento seja mais favorável ao réu.
1.1. No caso, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena relativa ao
delito de tráfico de drogas, cuja condenação transitou em julgado em
e na
24/2/2021,
qual se negou a concessão da minorante prevista no
§ 4o, da
art. 33,
pela conclusão de que o revisionando se dedicava a atividades
Lei n. 11.343/2006,
criminosas ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas. Ocorre que, à
época do referido trânsito em julgado, não havia entendimento jurisprudencial
pacificado a respeito da impossibilidade de aferir a dedicação a atividades criminosas
unicamente com base na quantidade de drogas.
Portanto, era realmente inviável o acolhimento do pleito revisional.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de
REsp n. 2.203.960/MG,
– grifo nosso).
14/10/2025
Assim, não é possível a alteração da decisão para que seja aplicada a causa
especial de diminuição de pena.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52352108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/11/2025 19:14:34
Código de Controle do Documento: faf4ef53-cd9a-4d87-b1f1-d96ec8c0b069

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 616.225 / MG
Número Registro: 2020/0255537-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024190471086 04710869020198130024 4710869020198130024
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FABIANO TORRES BASTOS - MG072008
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WESLLEY GONCALVES GOMES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WESLLEY GONCALVES GOMES (PRESO)
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FABIANO TORRES BASTOS - MG072008
Documento eletrônico VDA53242217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 8dd51c83-a1e0-4def-9db1-0baf55a87b9c

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:41:26
Código de Controle do Documento: 8dd51c83-a1e0-4def-9db1-0baf55a87b9c